Tribunal: TJPA
Processo: 0822670-90.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDADA SUSPEITA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006, DE OFÍCIO. REMESSA DOS AUTOS AO JECRIM. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) o reconhecimento de ilicitude da abordagem policial e a consequente absolvição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a abordagem policial padeceu de ilegalidade a justificar a absolvição do apelante; (ii) saber se a conduta deve ser desclassificada para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, diante da insuficiência de provas da traficância. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A abordagem policial se revelou legítima diante da fundada suspeita, motivada por atitude suspeita do agente e por seu prévio histórico criminal, nos termos do art. 244 do CPP. 4. Em relação ao mérito, embora a sentença tenha reconhecido a autoria e a materialidade do tráfico, a análise do conjunto probatório revela que a pequena quantidade de droga apreendida (12,2 g de cocaína), aliada à ausência de petrechos para a comercialização, não permite conclusão segura quanto à destinação mercantil da substância. 5. Adotando a interpretação mais favorável ao réu e com base no princípio da presunção de inocência, impõe-se a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006. 6. Considerando a nova tipificação, a competência para o processamento do feito passa ao Juizado Especial Criminal da Comarca de origem, conforme o art. 383, § 2º, do CPP, devendo-se observar a possibilidade de aplicação dos institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/1995. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso improvido. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 107, IV; CPP, arts. 240, § 2º, 244, 383, § 2º; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 30, 33, caput, e 63; Lei nº 9.099/1995, art. 89. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 970.493/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11/2/2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.522.148/RO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14/5/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.115.939/MG, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 25/10/2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2.295.508/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 20/6/2023; STJ, HC nº 162.807/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 8/5/2012; TJPA, Apelação Criminal nº 2018.03207097-04, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, 3ª Turma de Direito Penal, j. 9/8/2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, com desclassificação de ofício da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822670-90.2023.8.14.0401

APELANTE: JOAO DIOGO CORREA SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDADA SUSPEITA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006, DE OFÍCIO. REMESSA DOS AUTOS AO JECRIM. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.
CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Inconformada, a defesa pleiteia: (i) o reconhecimento de ilicitude da abordagem policial e a consequente absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a abordagem policial padeceu de ilegalidade a justificar a absolvição do apelante; (ii) saber se a conduta deve ser desclassificada para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, diante da insuficiência de provas da traficância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem policial se revelou legítima diante da fundada suspeita, motivada por atitude suspeita do agente e por seu prévio histórico criminal, nos termos do art. 244 do CPP.

4. Em relação ao mérito, embora a sentença tenha reconhecido a autoria e a materialidade do tráfico, a análise do conjunto probatório revela que a pequena quantidade de droga apreendida (12,2 g de cocaína), aliada à ausência de petrechos para a comercialização, não permite conclusão segura quanto à destinação mercantil da substância.

5. Adotando a interpretação mais favorável ao réu e com base no princípio da presunção de inocência, impõe-se a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

6. Considerando a nova tipificação, a competência para o processamento do feito passa ao Juizado Especial Criminal da Comarca de origem, conforme o art. 383, § 2º, do CPP, devendo-se observar a possibilidade de aplicação dos institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/1995.

IV.

DISPOSITIVO

6. Recurso improvido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 107, IV; CPP, arts. 240, § 2º, 244, 383, § 2º; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 30, 33, caput, e 63; Lei nº 9.099/1995, art. 89.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 970.493/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11/2/2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.522.148/RO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14/5/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.115.939/MG, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 25/10/2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2.295.508/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 20/6/2023; STJ, HC nº 162.807/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 8/5/2012; TJPA, Apelação Criminal nº 2018.03207097-04, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, 3ª Turma de Direito Penal, j. 9/8/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, com desclassificação de ofício da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de ­­­­agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

João Diogo Corrêa Souza, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou, preliminarmente, pelo reconhecimento da abordagem policial e a consequente absolvição do apelante.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – PRELIMINAR.
ABORDAGEM ILEGAL. NULIDADE DAS PROVAS.

Preliminarmente, a defesa alega nulidade das provas obtidas na diligência dos policiais, em função de inobservância dos padrões mínimos exigidos pela jurisprudência pátria, devendo ser consideradas nulas.

De pronto observo que não merece prosperar tal pedido. Explico.

Acerca da abordagem policial, inicial, o artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. (Destaquei)

In casu
, os policiais ouvidos como testemunhas, em juízo, relataram o contexto fático do flagrante do crime em questão. Ambos disseram que estavam em rondas pelo bairro do jurunas, quando ao se aproximarem do “Bar Florentina”, o acusado visualizou a viatura e começou a andar no sentindo contrário do veículo, o que já causou estranheza. Além disso, por se tratar de um indivíduo já conhecido pelos policiais pela prática de delitos, abordaram o réu, encontrando-o na posse dos aludidos entorpecentes.

A meu ver, a atuação dos policiais foi impulsionada por indícios de que o ora recorrente estaria envolvido em situação ilícita, posto que, por óbvio, a tentativa de se esquivar da guarnição, ainda mais na forma abrupta que se deu, somado ao fato de já ser conhecido por práticas de delito, evidencia atitude suspeita.

Outrossim, destaco que, de fato, nas palavras do Ministro Gilmar Mendes, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC n. 229.514/PE, julgado em 28/8/2023).

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS SUSPEITAS CONFIRMADAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. EXPROPRIAÇÃO DE BENS. EFEITO DA CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.

2. A concessão de ofício da ordem, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade, situação que não se verifica de plano na hipótese dos autos.

3. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendido que a revista sem autorização judicial prévia somente pode ser realizada diante de fundadas suspeitas de que a pessoa oculte consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; ou objetos necessários à prova de infração, na forma do disposto no § 2º do art. 240 e no art. 244, ambos do Código de Processo Penal.

4. Em relação a alegada invasão domiciliar, registra-se que o mandado de busca e apreensão é desnecessário quando se trata de situação de flagrante delito por crime permanente, como no presente caso (art. 33 da Lei n° 11.343/06). É que, embora o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu domicílio, tal direito não é absoluto, uma vez que, sendo o delito de natureza permanente, assim compreendido aquele em que a consumação se prostrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância.

5. Conforme esclarecido pelos policiais, a abordagem somente foi realizada após uma clara mudança de direção por parte dos então suspeitos, ao avistarem a guarnição policial. Ademais, os agentes estatais informaram que o paciente já era conhecido no meio policial pela prática de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, além de existirem denúncias de que ainda atuaria no comércio de entorpecentes (e-STJ Fls.63/65). Tais informações foram ratificadas em Juízo, conforme consta da sentença (e-STJ Fls.417/418).Quanto à busca domiciliar, verifica-se que o acesso ao imóvel foi franqueado pela namorada do recorrente. Além disso, antes do ingresso na residência, o réu já havia informado aos policiais que tinha em depósito determinada quantidade de drogas que seriam utilizadas no tráfico. Portanto, as instâncias ordinárias, soberanas na delimitação do quadro fático-probatório, com base em elementos objetivos descritos nos autos, concluíram pela existência de fundadas razões de que no local estava sendo praticado o tráfico de drogas. Precedentes.

6. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "A legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial" (AgRg no HC n. 809.283/GO, desta Relatoria, DJe de 24/5/2023) 7. A manutenção da condenação foi devidamente fundamentada, notadamente diante dos elementos colhidos na fase investigativa e corroborados em Juízo, com a oitiva dos policiais, que apontam que o paciente comercializava entorpecentes. Nesse contexto, encontra-se suficientemente comprovada a prática do crime de tráfico de drogas.

O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.

8. A expropriação de bens decorrentes da traficância, em favor da União, é efeito da condenação, já que encontra previsão em foro constitucional (art. 243) e regulamentado no artigo 63 da Lei 11.343/2006. Precedentes: AgRg no AREsp n. 1.940.848/RJ, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022; AgRg no AREsp n. 1.353.095/MG, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 5/9/2019, DJe de 12/9/2019; AgRg no AREsp n. 580.102/RS, relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 4/5/2018.

9. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 970.493/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025.)

Desse modo, rejeito a preliminar.

03- DA ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito de tráfico de drogas, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 24299772 - Págs. 4 a 10):

(...)

No que diz respeito a materialidade delitiva está consubstanciada não apenas por meio do Auto de Exibição e Apreensão de Objeto constante no doc. id. 105023204 – página 05, que comprova a apreensão, no dia dos fatos, de “18 (dezoito) invólucros com substância com característica de ser o entorpecente conhecido vulgarmente como ‘Cocaína’”; como também por meio do Laudo Toxicológico Definitivo, acostado no doc. id. 108380765, atestando que o produto apreendido trata-se da droga conhecida popularmente como “Cocaína”.

Quanto a autoria criminosa, verifica-se que é imputada pelo Ministério Público ao Senhor JOÃO DIOGO CORREA SOUZA, ora acusado, como sendo o autor do crime de tráfico de drogas, restando comprovada pelos depoimentos das testemunhas durante a instrução processual, as quais relataram de forma detalhada e satisfatória como ocorreram os fatos, a abordagem, as circunstâncias nas quais os entorpecentes foram encontrados e a detenção do acusado em flagrante, conforme se demonstrará a seguir:

Em seu depoimento perante este juízo, a testemunha PM Adelson Silva dos Santos relatou que, no dia dos fatos, estava em ronda pelo bairro Jurunas, quando ao se aproximar do “Bar Florentina”, o acusado avistou a viatura e começou a andar no sentindo contrário do veículo, daí, por se tratar de um indivíduo já conhecido pelos policiais pela prática de delitos, abordaram o réu.

Narrou, ainda, que outro policial, ao realizar a busca pessoal no acusado, encontrou no bolso da calça do mesmo um saco contendo os invólucros, que foram apresentados ao réu, momento em que teria passou mal e foi levado a UPA para atendimento médico. Por fim, esclareceu que já conhecia o acusado pois, há aproximadamente uma semana antes dos fatos narrados no presente processo, participou de uma outra diligência em que o réu era acusado, por populares, da prática de assalto.

Também na audiência de instrução, prestou depoimento a testemunha PM Helton Júnio do Nascimento Negrão que relatou que a guarnição estava em ronda pelo bairro Jurunas e quando chegaram próximo ao estabelecimento conhecido como “Florentina”, o réu avistou a viatura e mudou de direção, momento em que, por se tratar de uma pessoa já conhecida na região pela prática de delitos, abordaram o acusado. Por fim, esclareceu que realizou a busca pessoal no réu e encontrou no bolso de sua calça a droga.

Por ocasião de seu interrogatório, o acusado João Diogo Correa Souza negou os fatos imputados na denúncia, relatando que estava na frente do “Bar Florentina” para pegar um mototáxi quando foi abordado pelos policiais militares que o revistaram, não tendo encontrado nada. Esclareceu que, por temer a sua vida, ficou na frente do referido bar, onde havia outras pessoas nas proximidades, bem como uma câmera de segurança. Por fim, declarou que passou mal na ocasião da abordagem policial, pois teria sido agredido, contudo não relatou tal situação à autoridade policial por medo.

Assim, por tudo que nos autos consta, inclusive a partir dos mencionados depoimentos, é possível se constatar a existência de provas contundentes da autoria e materialidade delitivas imputadas ao acusado.

Resta comprovada a autoria do delito de tráfico de entorpecentes imputado ao acusado, o qual, no dia dos fatos, trazia consigo, no momento da abordagem policial, os 18 (dezoito) invólucros com substância conhecida vulgarmente como “Cocaína”, sendo que no momento dos fatos o mesmo, ao notar a aproximação da viatura da Polícia, mudou de direção, o que fez com que os agentes de segurança pública desconfiassem da situação suspeita, especialmente pelo fato de o réu já ser conhecido na região pela prática de outros delitos, abordando-o e apreendendo os entorpecentes.

Cumpre ressaltar que, para a comprovação do crime de tráfico de drogas, não é indispensável que o agente seja surpreendido comercializando a droga, posto que o citado delito, classificado como crime de ação múltipla, de conteúdo variado ou alternativo, consuma-se com a prática de qualquer uma das condutas previstas no tipo penal descrito no art. 33, da Lei nº 11.343/06, sendo que, na situação em comento, a conduta do denunciado se amolda ao verbo “trazer consigo”.

Ademais, deve ser observado que não há nada nos autos nada que possa indicar qualquer parcialidade dos policiais, ou seja, que os mesmos tinham interesse na prisão do acusado, a ponto de incriminá-lo falsamente, sendo certo que os depoimentos dos agentes que efetuaram a sua prisão em flagrante, como cediço, possuem o mesmo valor probatório que qualquer outra prova produzida em juízo, sendo, inclusive, aptos a embasar uma condenação. Sobre esse tema, assim se posiciona a jurisprudência:

(...)

Importante esclarecer que as alegações sustentadas pelo acusado por ocasião do seu interrogatório não foram amparadas pelo conjunto probatório que consta nos autos, devendo ser observado que a defesa não apresentou qualquer prova, o que seria necessário em face do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal que estabelece que “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer [...]”. Assim, resta claro que a ação do denunciado se subsome a de “trazer consigo” as substâncias entorpecentes constatadas no Laudo Pericial acostado no doc. id. 105023204 – página 05, conforme imputado na denúncia, estando a sua conduta incluída no tipo penal descrito no art. 33, da Lei nº 11.343/06, delito esse de ação múltipla, o qual se concretizou no momento em que os policiais apreenderam a droga em posse do réu.

Por fim, o sistema da livre apreciação das provas propicia ao juiz valerse também de sua experiência comum, chegando ao seu convencimento em virtude de adequada análise de todos os elementos de prova contidos nos autos, impondo-se ao Magistrado a explicitação das razões pelas quais formou seu convencimento, como está ocorrendo na hipótese dos autos, em que este juízo está formado seu convencimento pela livre apreciação das provas dos autos, respeitando o princípio da persuasão racional. Nesse sentido:

(...)

Portanto, não há o que se falar em ausência de provas da autoria e da materialidade delitiva da conduta típica imputada ao réu na exordial acusatória, diante do que consta nos autos, ressaltando-se, por oportuno, que a forma de acondicionamento da droga (18 invólucros no bolso da calça do denunciado); o fato do réu estar próximo a um bar em que ocorria uma festa; bem como sua conduta suspeita com a simples aproximação da viatura, indicam a traficância, naquele momento, e tornam a condenação medida imperiosa.

No caso em tela, restou configurado o tipo penal imputado na denúncia, havendo provas da autoria e materialidade delitivas imputadas ao réu, como amplamente exposto, por trazer consigo 18 (dezoito) invólucros de substância conhecida vulgarmente como “Cocaína”.

(...)<sic>

Constato, assim, que a magistrada
a quo
formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitiva embasado, sobretudo, no laudo toxicológico (Num. 24299667 - Pág. 1), o qual a atesta a natureza deletéria do entorpecente apreendido com o ora apelante – 12,2 g de cocaína; e nos depoimentos das testemunhas de acusação, que realizaram a sua prisão em flagrante.

Não há como acolher a tese absolutória, pois os testemunhos dos policiais mostram-se seguros, imparciais e coerentes ao narrado na denúncia; e gozam de presunção de legitimidade.

Para ratificar:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(Destaquei) (2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

Por outro lado, embora tenha sido preso em flagrante, em via pública na posse dos entorpecentes – 12,2 g de cocaína (Num. 24299667 - Pág. 1), o réu não foi visto vendendo-os ou expondo-os a venda (em situação de traficância), ou mesmo foi apreendido com ele outros objetos que denotassem a traficância (como, por exemplo a balança de precisão, calculadora, dinheiro, recipientes para embalar a droga, etc), não havendo certeza de que a droga encontrada com ele era para venda ou para uso pessoal, até mesmo pela quantidade irrisória.

Desse modo e sopesando o princípio da presunção da inocência, adoto a interpretação mais favorável ao apelante, de que as substâncias se destinavam a consumo próprio (artigo 28 da Lei 11.343/2006).

Para corroborar, ilustrativamente:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROVAS DE AUTORIA INSUFICIENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006.

1. Admite-se, em recurso especial, a desclassificação do delito quando, para tanto, bastar a revaloração dos fatos e provas delineados no acórdão, como no caso em exame.

2. A apreensão de 25,94g (vinte e cinco gramas e noventa e quatro centigramas) de maconha e 0,09g (nove centigramas) de cocaína com o acusado, que afirmou ser para uso próprio, indica, neste caso, a configuração do tipo descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, pois, além desses elementos, nada mais foi produzido que sinalize a possível prática do crime de tráfico de entorpecentes.

3. A condenação pressupõe prova robusta, que indique, sem espaço para dúvida, a existência do crime e a prova de autoria, situação não ocorrente na espécie, em que o Juízo condenatório apoiou-se em uma presunção.

4. Agravo regimental desprovido

(AgRg no AREsp n. 2.522.148/RO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. MATÉRIA PREQUESTIONADA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE FATOS INCONTROVERSOS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MERCANCIA ILÍCITA. QUANTIDADE NÃO RELEVANTE DE DROGAS. SEMI-IMPUTABILIDADE RECONHECIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM.

1. Devidamente prequestionada a matéria, é de ser reconsiderada a decisão que não conheceu do agravo.

2. Tratando-se da atribuição de nova qualificação jurídica a fatos incontroversos registrados pelas instâncias ordinárias em suas respectivas decisões, fica afastada a aplicação da Súmula n. 7/STJ.

3. O quadro fático dos autos autoriza a conclusão de que, apesar de os depoimentos dos policiais serem merecedores de credibilidade como elementos de convicção, não demonstram inequivocamente, acerca da droga, a sua destinação para a comercialização, além de ter sido apreendida quantidade não relevante, tratando-se de apenas 0,45 gramas de crack e 32,67 gramas de cocaína.

4. O fato de o sentenciado já ter sido preso em outra ocasião pelo mesmo delito não é suficiente para demonstrar que a droga apreendida era destinada ao comércio,
especialmente por não ter sido flagrado vendendo ou expondo à venda a droga,
bem como por não ter havido a apreensão, em sua residência, de balança de precisão ou de petrechos para a comercialização de drogas.

5. Considerando a apreensão de quantidade não expressiva de drogas,
o reconhecimento pelo Juízo de origem da semi-imputabilidade do réu
e a ausência de juízo de certeza quanto aos elementos indicativos da comercialização do entorpecente, afigura-se mais razoável adotar a interpretação mais favorável ao imputado, com a desclassificação da conduta delituosa para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

5. Agravo regimental provido. Agravo conhecido para prover o recurso especial a fim de desclassificar a conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, devendo o Juízo de origem aplicar as sanções nele cominadas, como entender de Direito.

(AgRg no AREsp n. 2.115.939/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022.) (grifei)

Com isso, por dizer respeito a crime de menor potencial ofensivo, cujas penas não ultrapassam o limite imposto no artigo 89 da Lei 9.099/1995, apesar de tramitado, regularmente, perante a Justiça Comum, a competência para apreciar o feito passa, agora, para o Juizado Especial Criminal, nos termos do artigo 383, §2º, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em conseqüência, tenha de aplicar pena mais grave.
(Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).

§ 1o Se, em conseqüência de definição jurídica diversa, houver possibilidade de proposta de suspensão condicional do processo, o juiz procederá de acordo com o disposto na lei.
(Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).

§ 2o Tratando-se de infração da competência de outro juízo, a este serão encaminhados os autos.

Determino, por conseguinte, a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de origem, para verificar a possibilidade de o apelante usufruir dos benefícios da Lei 9.099/1995.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. APELO RARO. INADMISSÃO. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. RECURSO INTERNO. CORREÇÃO DAS DEFICIÊNCIAS DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ILEGALIDADE MANIFESTA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DA RECORRENTE. POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA MERCANCIA. EXCEPCIONAL AFASTAMENTO DA IMPUTAÇÃO MINISTERIAL QUANTO À ACUSADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. CABIMENTO DOS INSTITUTOS DA LEI N. 9.099/1995. SÚMULA N. 337 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO.

(...)

6. Nesse contexto, a apreensão de 23g de maconha na residência da Recorrente e a tentativa desta de se desvencilhar da droga não são suficientes para comprovar a traficância, sobretudo porque: (i) a quantidade de tóxicos era compatível com o consumo pessoal; (ii) a Recorrente confessou que a droga era destinada ao uso; (iii) não foram apreendidos objetos indicativos da traficância na residência da Recorrente (e.g. balança de precisão ou anotações relativas à contabilidade do tráfico); e (iv) os próprios policiais declararam não haver indícios suficientes para se afirmar, com certeza, que a droga ali encontrada se destinava a terceiros.

7. A partir da análise dos elementos fáticos expressamente delineados no acórdão recorrido, à luz da presunção de não culpabilidade, revela-se necessária a desclassificação da conduta da Recorrente para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas, pois a tese defensiva de que a porção de droga apreendida em seu poder destinava-se ao consumo pessoal não está completamente desconectada das provas dos autos e a Acusação não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar, por meio de provas juridicamente idôneas, a prática do tráfico pela Recorrente.

8. Desclassificada para conduta para delito de menor potencial ofensivo, são cabíveis os institutos da Lei n. 9.099/1995, nos termos da Súmula n. 337 do Superior Tribunal de Justiça.

9. Agravo regimental desprovido. Concessão de habeas corpus, de ofício, a fim de desclassificar a conduta da Recorrente para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, devendo o Juízo de primeiro grau proceder ao desmembramento do feito dos autos em relação à Agravante, com o seu encaminhamento ao Juizado Especial Criminal.

(AgRg no AREsp n. 2.295.508/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023.)

HABEAS CORPUS. LEI DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA O DE USO DE ENTORPECENTES, QUANDO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO PACIENTE. CONDUTA QUE ADMITE TANTO A TRANSAÇÃO PENAL QUANTO A SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. INSTITUTOS CUJA OPORTUNIDADE PARA PROPOSITURA PELO PARQUET E EVENTUAL ACEITAÇÃO PELO ACUSADO DEVE SER CONFERIDA INCLUSIVE NA HIPOTESE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. CRIME CUJO PRAZO PRESCRICIONAL É DE 2 ANOS (ART. 30 DA LEI N.º 11.343/06). ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA, PARA EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO PACIENTE.

1. A conduta prevista no art. 28 da Lei n.º 11.343/06 admite, em tese, tanto a transação penal quanto a suspensão condicional do processo.

2. Os institutos despenalizadores da Lei n.º 9.099/95 devem ser aplicados quando ocorre a desclassificação do delito, conforme entendimento sedimentado na súmula n.º 337 desta Corte.

3. Se não foi conferida ao Ministério Público a possibilidade de propor transação penal ou a suspensão condicional do processo, em hipótese na qual a pena abstrata prevista permite a aplicação de tais institutos, não pode subsistir a condenação, por excluir do Acusado a oportunidade de eventualmente aceita-las.

4. O prazo prescricional para os crimes previstos no Capítulo III, do Título III, da Lei n.º 11.343/06, é de 2 anos (art. 30).

5. Ordem de habeas corpus concedida, para extinguir a puniblidade do Paciente, com fulcro no art 107, inciso IV, do Código Penal. (Destaquei)

(HC n. 162.807/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 8/5/2012, DJe de 21/5/2012.)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso; de ofício, desclassifico a conduta do recorrente para a prevista no artigo 28 da Lei 11.343/2006 e, consequentemente, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Bragança.

É o voto.

Belém, 21/08/2025